Tribunal: CARF
Processo: 13605.000422/99-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000422/99-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.590 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. SELIC. SÚMULA
CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar a correção monetária,
pela taxa Selic, somente a partir do encerramento do prazo de 360 dias da análise do pedido do
contribuinte, para os valores revertidos na fase de julgamento e que houve oposição ilegítima,
conforme Súmula CARF no 154.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000422/99-21
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 13605.000422/99-21

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3402-00.856, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
A fluência do prazo qüinqüenal para homologação de Declaração de
Compensação implica a definitividade da extinção do crédito tributário
compensado, não se operando homologação de créditos do sujeito passivo.
Preliminar rejeitada.
CRÉDITOS INCENTIVADOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
É de cinco anos o prazo para reclamar o crédito do IPI, inclusive na hipótese
de crédito concedido a título de incentivo à exportação.
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência da taxa Selic, a partir da data de protocolização do
pedido, no ressarcimento de crédito de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
PEDIDO DE PERÍCIA.
É incabível a realização de perícia quando peças processuais produzidas pela
interessada são suficientes para formação da convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Para integrar o valor total das aquisições, na determinação da base de cálculo
do crédito presumido do IPI, os bens adquiridos devem-se caracterizar como
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 13605.000422/99-21

matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem e integrar o
produto final ou, não o integrado, sofrer alterações em virtude de ação direta
sobre o produto final no processo de industrialização.
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. SÚMULA No 12.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
GASTOS COM TRANSPORTES.
Na determinação da base de cálculo do crédito presumido, é incabível a
inclusão de valores relativos a gastos com transportes.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que decidiu ser cabível a incidência da taxa Selic, a partir da data da protocolização do pedido,
no ressarcimento do crédito de IPI., requerendo o afastamento da aplicação da Selic.

Em despacho às fls. 409 a 412, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado o sujeito passivo, contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo. O que concordo com o despacho de admissibilidade do
recurso.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 13605.000422/99-21

Quanto à matéria em debate, qual seja, se cabe Selic no ressarcimento do
crédito de IPI, vê-se ser importante recordar a Súmula CARF 154:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.”

Sendo assim, da análise dos autos, constata-se que houve oposição ilegítima,
devendo-se aplicar a Súmula CARF 154.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, dando-lhe provimento parcial para aplicar a correção
monetária, pela taxa Selic, somente a partir do encerramento do prazo de 360 dias da análise do
pedido do contribuinte, para os valores revertidos na fase de julgamento, conforme Súmula
CARF 154.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital